Tribunal: TJPA
Processo: 0014541-09.2017.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014541-09.2017.8.14.0024

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: MARIA DO SOCORRO ALVES MACIEL

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. COBRANÇA FUNDADA EM TOI. PERÍODO DE CONSUMO ANTERIOR À OCUPAÇÃO DO IMÓVEL. RESPONSABILIDADE PESSOAL. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA IRREGULARIDADE IMPUTADA À CONSUMIDORA. INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de apelação interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que declarou a inexistência de débito referente a consumo de energia, no valor de R$ 43.708,52, com base em Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), supostamente detectado em inspeção técnica. A cobrança retroativa incidiu sobre período anterior à entrada da autora no imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em:

(i) verificar a legalidade da cobrança baseada em TOI firmado pela atual ocupante;
(ii) apurar a responsabilidade da consumidora por consumo não registrado ocorrido em período anterior à sua ocupação do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autora passou a ocupar o imóvel somente a partir de março de 2016, enquanto a cobrança retroativa refere-se ao período de junho de 2014 a maio de 2017.

4. A obrigação pelo pagamento de energia elétrica é de natureza pessoal, não podendo ser atribuída à atual ocupante a responsabilidade por suposta fraude anterior, sem demonstração de culpa ou vínculo com o ocupante anterior.

5. Ainda que o TOI tenha sido firmado com a presença da consumidora, tal fato não supre a ausência de prova técnica idônea e robusta quanto à autoria da irregularidade.

6. Correta a sentença ao reconhecer a inexistência da dívida e impedir a continuidade da cobrança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A lavratura de TOI não gera presunção absoluta de legitimidade da cobrança, exigindo-se prova técnica robusta da irregularidade e da responsabilidade do consumidor.

2.

A responsabilidade por consumo irregular de energia elétrica não pode ser imputada ao atual ocupante do imóvel por débitos de período anterior à sua entrada, salvo prova de sua participação ou benefício.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, I; CDC, art. 6º, incisos III e VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1.415.876/AM; TJPA, AC 0007325-74.2016.8.14.0301; TJ-AL, ApCiv 0731558-27.2014.8.02.0001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ªTurma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER

do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. em face da sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Tutela Antecipada e Danos Morais, ajuizada por MARIA DO SOCORRO ALVES MACIEL.

A sentença recorrida, lançada sob o ID nº 9936586, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, com fulcro no art. 487, I, do CPC, declarando a inexistência do débito no valor de R$ 43.708,52, referente à fatura da UC 3004341260. Determinou, ainda, que a concessionária se abstenha de realizar a cobrança, sob pena de multa de R$ 2.000,00 por cobrança indevida, limitada a R$ 20.000,00. A parte autora foi isenta de custas processuais, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, e não foram fixados honorários sucumbenciais.

Em suas razões recursais (ID nº 9936586), a Apelante sustentou, principalmente, a legalidade dos procedimentos adotados para constatação de irregularidade no medidor da unidade consumidora, nos termos da Resolução ANEEL nº 414/2010. Defende a legitimidade da cobrança da fatura impugnada, diante da constatação de consumo não registrado, confirmada por inspeções técnicas e elementos fotográficos. Ao final, requereu o provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na exordial.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, observo que o presente recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria devolvida à apreciação deste colegiado cinge-se à legalidade da cobrança efetuada pela concessionária de energia elétrica, com base em Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), firmado com a presença da consumidora, e à validade da imputação de consumo não registrado.

Segundo os autos, a concessionária de energia promoveu a lavratura de TOI no imóvel da autora, em procedimento de inspeção técnica, com a presença e assinatura da consumidora, e, com base em tal documento e seus anexos fotográficos e técnicos, efetuou cobrança de R$ 43.708,52, referente ao suposto consumo não registrado entre 10/06/2014 a 10/05/2017, na unidade consumidora de nº 3004341260.

Não obstante o fato de a parte autora ter participado da inspeção e firmado o TOI, há outro fator relevante que compromete a validade da cobrança, qual seja: a autora passou a ocupar o imóvel apenas a partir de março de 2016, conforme alegado na inicial e não impugnado pela concessionária, enquanto a cobrança retroativa abrange período anterior à ocupação — desde junho de 2014.

Assim, a suposta irregularidade de medição, ainda que verificada no equipamento instalado, não pode ser automaticamente imputada à atual ocupante, sobretudo quando não há nos autos prova de que ela tenha promovido ou se beneficiado da adulteração, nem que tenha conhecimento ou vínculo com o ocupante anterior.

Nessa linha, a jurisprudência já consolidou o entendimento de que o consumidor não responde por débitos de energia elétrica decorrentes de supostas fraudes ocorridas antes do início da ocupação do imóvel, ainda que constatadas posteriormente, visto que a obrigação é pessoal e não
propter rem:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. APELO DA EMPRESA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMANDA EM DESFAVOR DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. BEM LOCADO. SENTENÇA QUE RECONHECEU A RESPONSABILIDADE DO LOCADOR PARA PAGAMENTO DE DÉBITO DE LOCATÁRIO. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DE QUE OS DÉBITOS REFERENTES À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA É DE NATUREZA PESSOAL, TRATANDO-SE, PORTANTO, DE OBRIGAÇÃO PROPTER PERSONAM DECORRENTE DE RELAÇÃO CONTRATUAL. OS DÉBITOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS ESSENCIAIS, DENTRE ELES OS DE ENERGIA ELÉTRICA, SÃO DE NATUREZA PESSOAL, DA RESPONSABILIDADE DE QUEM SE UTILIZOU DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, NATUREZA PROPTER PERSONAM, NÃO SENDO POSSÍVEL ENTENDÊ-LO COMO OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PROPTER REM. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME”.

(TJ-AL - Apelação Cível: 0731558-27.2014.8.02 .0001 Maceió, Relator.: Des. Carlos Cavalcanti de Albuquerque Filho, Data de Julgamento: 16/11/2023, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/11/2023).

Outrossim, a lavratura do TOI, ainda que com a assinatura da parte autora, não é elemento autossuficiente para justificar a cobrança, sobretudo diante da ausência de prova de que a irregularidade lhe seja imputável.

Para que sejam atribuídas à consumidora alterações, falhas ou inadequações em medidores se exige prova robusta, técnica idônea, notificação formal ao consumidor com possibilidade de impugnação, além da demonstração de responsabilidade subjetiva, o que não se verifica no presente feito.

Como bem ressaltou o juízo de primeiro grau, é muito mais razoável se exigir de quem cobra valores exorbitantes, que comprove cabalmente os seus fundamentos. Dessa forma, a declaração de inexistência do débito mostra-se alinhada com os princípios do contraditório, da boa-fé objetiva e da responsabilidade subjetiva no âmbito consumerista (art. 6º, III e VI, do CDC).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra a sentença recorrida, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 12/06/2025